Tribunal: TJBA
Processo: 8007879-39.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Criminal nº 8007879-39.2023.8.05.0150 Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA Recorrente: Samuel Silva Paixão de Jesus Defensora Pública: Mariana Rodrigues Pereira Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Oto Almeida Oliveira Júnior Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta por Samuel Silva Paixão de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 167 dias-multa, em virtude de apreensão de substância entorpecente (maconha e cocaína) e balanças de precisão em posse do apelante. II. Questão em discussão 2.1. Preliminar de nulidade da prova decorrente de suposta ausência de justa causa para abordagem policial. 2.2. No mérito, alegação de insuficiência probatória a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. 2.3. Pedido de dispensa do pagamento das custas processuais. III. Razões de decidir 3.1. A abordagem policial pautou-se em fundada suspeita, legitimada pela conduta anômala do réu que, ao avistar a viatura, empreendeu fuga, circunstância suficiente à luz do art. 244 do CPP, conforme entendimento pacífico do STJ (HC 877.943/DF). 3.2. Inexistência de indícios de abuso ou desvio de finalidade por parte dos agentes estatais. Presunção de veracidade dos depoimentos de policiais militares, corroborados pela apreensão de drogas e instrumentos típicos da mercancia ilícita (balanças de precisão). 3.3. A confissão extrajudicial do réu, somada aos elementos colhidos na instrução criminal, demonstram a autoria e a materialidade do delito, não subsistindo dúvida razoável quanto à prática da conduta delitiva. 3.4. Reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena no patamar máximo do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, e aplicação de substituição por penas restritivas de direitos. 3.5. Indeferimento do pleito de dispensa de custas nesta fase, por se tratar de matéria afeta à execução penal, nos termos da jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Tese de julgamento: "1. A fuga do indivíduo ao avistar viatura policial, em local de incidência de tráfico, constitui fundada suspeita para a realização de abordagem e busca pessoal, legitimando a obtenção de provas." "2. Os depoimentos de agentes públicos, corroborados por demais elementos probatórios, são aptos a fundamentar decreto condenatório." "3. A hipossuficiência econômica do réu não impede a condenação ao pagamento de custas processuais, cuja análise de exigibilidade compete ao Juízo da Execução Penal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e LXIII; CPP, arts. 244, 157, §1º, e 386, incisos II, V e VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CP, arts. 44 e 45. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.392.525/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 04.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8007879-39.2023.8.05.0150, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso interposto por Samuel Silva Paixão de Jesus e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data do julgamento registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator